Tribunal: STF
Processo: CJ 6653
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-10
Data de publicação: 1987-06-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO TUTELADA PELO DIREITO DO
TRABALHO, MAS VERDADEIRO MANDATO, PELO QUAL O MANDANTE CONFERIU
PODERES AOS MANDATARIOS PARA, EM SEU NOME, PRATICAREM ATOS
JURIDICOS E ADMINISTRAREM INTERESSES, A COMPETÊNCIA PARA JULGAR
QUESTÕES CONCERNENTES A ESSE CONTRATO E DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM
DEVOLVIDOS A QUINTA CÂMARA CÍVEL DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.